Tribunal: STF
Processo: AI 518325
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA:


EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO RELATIVA AO 
   RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM OUTRO PROCESSO. 
   INEXISTÊNCIA.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. REPERCUSSÃO DO ÔNUS 
   TRIBUTÁRIO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO "CONTRIBUINTE DE FATO". QUESTÃO 
   QUE NÃO FOI VERSADA NO RE 580.264.
Discrepantes os quadros 
   examinados no paradigma e no recurso em exame, não é omisso acórdão 
   que deixa de sobrestar o segundo caso para aguardar a formação do 
   caso-líder.
Recurso de embargos de declaração rejeitado.